Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702477-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (id. 32233593). Notifique-se a autoridade coatora nos termos do art. 7°, inc. II, da Lei n° 12.016/2009. Dê-se ciência ainda ao Distrito Federal na qualidade de parte interessada. Após, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora